Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-34.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-34.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA BISPO DOS SANTOS CAMPOS

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ELBA GONCALVES DE OLIVEIRA, DANILO CERQUEIRA DE FREITAS, ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Elisangela Bispo dos Santos Campos contra a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

2. A autora, servidora pública municipal, pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, alegando exercer a função de gari sem nunca ter percebido a verba.

3. O Município de Saúde contestou, sustentando a ausência de prova pericial e a inexistência de contato com agentes insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de adicional de insalubridade à servidora pública municipal que exerce a função de gari, mesmo sem a realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal assegura o adicional de insalubridade aos servidores públicos (CF/1988, arts. 7º, XXIII e 39, § 3º).

6. O Tribunal de Justiça da Bahia fixou tese no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), estabelecendo as seguintes condições para a percepção do adicional de insalubridade: (i) existência de lei municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da NR 15 do TEM; (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova.

7. A Lei Municipal nº 375/2015 prevê expressamente o adicional de insalubridade para servidores do Município de Saúde.

8. Documentos constantes dos autos comprovam que a autora exerce o cargo de gari, sendo desnecessária a perícia diante da evidência do contato permanente com lixo urbano, atividade classificada como insalubre em grau máximo pela NR 15, Anexo 14.

9. Jurisprudência de diversos tribunais reconhece o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para garis, mesmo sem perícia, quando incontroversa a função exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: É devido o adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor público municipal que exerce a função de gari, quando comprovado o exercício da atividade e o contato permanente com lixo urbano, sendo desnecessária a prova pericial nas hipóteses em que o fato estiver incontroverso ou provado por outros meios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II; 374, II e III. Lei Municipal nº 375/2015, arts. 144 a 147.
NR 15 do MTE, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 7. TJ-BA, APL: 05000660920168050078, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 19.12.2022. TJ-GO, APL: 54524385420208090023, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga. TJ-RN, Remessa Necessária Cível: 0100091-39.2014.8.20.0111, Rel. Des. Maria Zeneide Bezerra, j. 14.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000573-34.2023.8.05.0242
,

tendo como Apelante
ELISANGELA BISPO DOS SANTOS CAMPOS
e Apelado
MUNICIPIO DE SAUDE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator